Tribunal: TJES
Processo: 5018215-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018215-28.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CHRISTIANO DIAS DUARTE ALMEIDA MONTEIRO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA QUITADA ANTES DA LAVRATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que teve seu nome protestado mesmo após o pagamento da fatura dentro do prazo informado no reaviso de débito.

2.Sentença de procedência, com confirmação da tutela antecipada, exclusão do protesto e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a indenização por danos morais quando o protesto é lavrado após a quitação da dívida; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é passível de revisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.

5. A dívida foi quitada antes da lavratura do protesto, competindo à requerida comunicar o pagamento ao cartório e impedir o registro, conforme previsto na Lei nº 9.492/1997.

6. A omissão da fornecedora caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, independentemente da existência de culpa.

7. O valor fixado a título de danos morais não se mostra exorbitante ou irrisório, não autorizando a sua revisão, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura protesto indevido, apto a ensejar reparação por danos morais, a lavratura efetuada após a quitação da dívida. 2. O valor de R$5.000,00 a título de danos morais não é exorbitante nem irrisório, não sendo passível de revisão em sede recursal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5018215-28.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CHRISTIANO DIAS DUARTE ALMEIDA MONTEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA QUITADA ANTES DA LAVRATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que teve seu nome protestado mesmo após o pagamento da fatura dentro do prazo informado no reaviso de débito.

2.Sentença de procedência, com confirmação da tutela antecipada, exclusão do protesto e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a indenização por danos morais quando o protesto é lavrado após a quitação da dívida; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é passível de revisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.

5. A dívida foi quitada antes da lavratura do protesto, competindo à requerida comunicar o pagamento ao cartório e impedir o registro, conforme previsto na Lei nº 9.492/1997.

6. A omissão da fornecedora caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, independentemente da existência de culpa.

7. O valor fixado a título de danos morais não se mostra exorbitante ou irrisório, não autorizando a sua revisão, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura protesto indevido, apto a ensejar reparação por danos morais, a lavratura efetuada após a quitação da dívida. 2. O valor de R$5.000,00 a título de danos morais não é exorbitante nem irrisório, não sendo passível de revisão em sede recursal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CHRISTIANO DIAS DUARTE ALMEIDA MONTEIRO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

A parte autora afirma que quitou a fatura vencida em 20/10/2023 (R$332,07) no dia 20/12/2023, dentro do prazo informado no reaviso de débito, que indicava protesto apenas para pagamentos efetuados após 22/12/2023. Apesar disso, o título foi protestado em 27/12/2023. Alega tentativa frustrada de resolução administrativa. Com tais alegações, requereu, liminarmente, a baixa do protesto e, no mérito, sua confirmação, com indenização por danos morais.

A requerida, em contestação (ID 11675994), alegou inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o protesto fora protocolado antes da confirmação do pagamento, sendo de responsabilidade do devedor o seu cancelamento.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11676001), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida, razão pela qual:
a) CONDENO
a Requerida
(EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA)
a pagar ao Requerente
(CHRISTIANO DIAS DUARTE ALMEIDA MONTEIRO)
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir deste arbitramento;
b) DETERMINO
a exclusão definitiva do protesto fundamentado no débito objeto da lide, bem como que seja oficiado ao tabelionato competente, sob pena de multa diária.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11676005), reiterando ausência de falha e requerendo, subsidiariamente, redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões. A parte autora não foi assistida por advogado.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular (IDs 11676006 e 11676007).

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória na qual a parte autora sustenta que a requerida, ora recorrente, protestou o seu nome de forma indevida. Requer, assim, a baixa do lançamento, bem como compensação por danos morais.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A par disso, vale destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a requerida/recorrente, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar a regularidade do protesto, o que não ocorreu. Explico.

Conforme bem observado pelo sentenciante, quando a dívida em nome da parte autora/recorrida foi efetivamente levada a protesto, a fatura já tinha sido quitada.

Em que pese o pagamento ter ocorrido após o protocolo da dívida em Cartório, nos termos da Lei n. 9.492, de 10/09/1997 (que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências), a fase preliminar em Cartório de protesto, iniciada com a protocolização do título ou documento de dívida pelo credor, não gera, imediatamente, a lavratura do protesto, a qual será realizada em momento posterior, permitindo ao devedor a possibilidade de pagar a dívida, como de fato ocorreu no caso.

A propósito, o artigo 16, da mencionada lei, dispõe que
"Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas".

Nesse viés, a empresa requerida, ora recorrente, ao permitir que a fatura seja paga pelos meios normais de pagamento, assume para si o ônus de comunicar o Cartório de Protesto do pagamento e, consequentemente, que o título não deve mais ser protestado, arcando com os custos, isto porque, repita-se, antes da efetivação do protesto, o devedor não tem a obrigação de providenciar a baixa .

Na ocasião, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 11676001):

Na hipótese dos autos, a Requerida encaminhou o débito para protesto no dia 21/12/2023, tendo sido efetivado somente em 27/12/2023, conforme consta da pag. 3 do Id. 48543477, mesmo tendo conhecimento do pagamento através da compensação ocorrida no dia 21/12/2023, conforme confessado na defesa e, ainda assim, quedou-se inerte para cancelar o protesto e lançando sobre o consumidor ônus que lhe incumbia quanto à baixa do protesto e o pagamento dos emolumentos.

Importa salientar que a lavratura é o ato que definitivamente leva o título a protesto, tornando-o público e garantido que surta os efeitos pretendidos, e se efetivará após 3 (três) dias úteis do protocolo, período em que o devedor também será intimado para pagamento, conforme dispõe o art. 12 da Lei nº. 9492/97, o que permite-se concluir que o simples protocolo não gera imediata lavratura do título, já que nesse período o devedor poderá realizar o pagamento e o protesto ser cancelado pelo credor.

Assim, caberia a Requerida o cancelamento do protesto já que o pagamento ocorreu antes da sua efetivação.

Ao contrário do defendido pela recorrente, como o pagamento se deu antes da lavratura do protesto, inaplicável o invocado art. 26, da Lei n. 9.492/97, que se refere expressamente ao cancelamento do protesto, ou seja, ato notarial consumado.

Ora, apesar do encaminhamento da fatura inadimplida a protesto constituir exercício regular do direito de cobrança, no presente caso, a efetivação do protesto após o pagamento realizado revela-se irregular, o que, de per si, gera dano moral, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários, ante a ausência de representação da parte recorrida por advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)